Tribunal: TJDFT
Processo: 0002735-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 1/6. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
5. O Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa) (Tema 983 - STJ).
6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes.
7. Negado provimento ao recurso.